Tribunal: TJES
Processo: 5000083-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUDSON DE OLIVEIRA DANIEL
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5000083-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RUDSON DE OLIVEIRA DANIEL

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUDSON DE OLIVEIRA DANIEL
contra

a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBU
IÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; (ii) juntou cópia de sua Carteira de Trabalho, extratos bancários, declaração de seu patrono sobre inexistência de honorários prévios, bem como informou que não declara Imposto de Renda; e (iii) desde a saída de seu último emprego, em 14/11/2016, decidiu abrir um bar na região de Campo Grande, Cariacica, tendo sua situação financeira se agravado em razão do corte de energia e da multa aplicada no valor de R$ 38.324,11 (trinta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requereu o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O e. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira,
deferiu parcialmente
o pedido liminar para reduzir as despesas do processo originário em 50% (cinquenta por cento), dividindo-a em 3 (três) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 5º e 6º, do CPC (evento 369700).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5000083-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RUDSON DE OLIVEIRA DANIEL

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBU
IÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUDSON DE OLIVEIRA DANIEL
contra

a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBU
IÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; (ii) juntou cópia de sua Carteira de Trabalho, extratos bancários, declaração de seu patrono sobre inexistência de honorários prévios, bem como informou que não declara Imposto de Renda; e (iii) desde a saída de seu último emprego, em 14/11/2016, decidiu abrir um bar na região de Campo Grande, Cariacica, tendo sua situação financeira se agravado em razão do corte de energia e da multa aplicada no valor de R$ 38.324,11 (trinta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requereu o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O e. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira,
deferiu parcialmente
o pedido liminar para reduzir as despesas do processo originário em 50% (cinquenta por cento), dividindo-a em 3 (três) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 5º e 6º, do CPC (evento 369700).

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário.

Ao receber a exordial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para “
comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, comprovando documentalmente a hipossuficiência econômica alegada (por meio de juntada de CTPS, contracheque, declaração de IRRF, entre outros), na forma do art. 99, §2° do NCPC, e ainda, no mesmo prazo para apresentar procuração original ou cópia autenticada
”.

Devidamente intimado, informou que desde a data que saiu do seu último emprego, em 14/11/2016, decidiu abrir um bar e tentar trabalhar por conta própria e que não possui outro vínculo empregatício. Nesta ocasião, juntou aos autos: (i) declaração de insuficiência financeira; e (ii) cópia da carteira de trabalho.

Na sequência, o magistrado singular determinou fosse o requerente novamente intimado para “
cumprir integralmente o despacho de fl. 108, apresentando as duas últimas declarações de IR, bem como extratos bancários
”.

Em atenção ao despacho supra, o recorrente informou que não declara imposto de renda e colacionou (i) declaração de que o causídico não realizou a cobrança de honorários advocatício prévios; e (ii) a cópia dos extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro de 2019, em que vislumbra-se o saldo não superior à R$ 514,74 (quinhentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos) nesse período.

Logo, o magistrado singular indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que “
os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada pela parte requerente
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

De início, verifica-se que o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que o requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Além disso, em que pese o recorrente tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, ao menos neste primeiro momento, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência alegada, apta a conferir-lhe a isenção total ao pagamento das custas processuais.

Conforme informado, o agravante é proprietário de um bar, local onde foi suspenso o fornecimento de energia. Contudo, não foram levados ao conhecimento do magistrado singular nenhum documento acerca da movimentação financeira do estabelecimento.

Nesse passo, ainda que o recorrente não possua vínculo empregatício e que não tenha considerada quantia depositada na conta bancária informada, entendo que tais documentos, por si só, não são aptos ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Por outro lado, penso que a situação experimenta pelo agravante, qual seja, se encontrar com a energia de seu estabelecimento suspensa, lhe confere o direito da redução das processuais, a fim de que não fique impossibilitado de ter acesso ao judiciário.

Nesse passo, considerando que as custas do processo originário correspondem à aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), penso, assim como fora decidido na decisão que apreciou o pedido de tutela liminar recursal, que o recorrente faz jus a assistência judiciária gratuita de forma parcial, de modo que, as despesas do processo devem ser reduzidas em 50% (cinquenta por cento), dividindo-a, ainda, em 3 (três) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 5º e 6º, do CPC
1
.

Por fim, calha acentuar, que é evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas as custas na forma supramencionada.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reduzir as despesas do processo originário em 50% (cinquenta por cento), dividindo-a em 3 (três) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 5º e 6º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5000083-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RUDSON DE OLIVEIRA DANIEL

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBU
IÇÃO
DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DESCONSTITUÍDA – PROVAS SUFICIENTES
APENAS PAR
A
DEFERIR A REDUÇÃO DAS
CUSTAS INCIAIS E O SEU PARCELAMENTO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Após ser devidamente intimado para demonstrar sua situação de precariedade financeira o requerente não colacionou nenhum documento que demonstrasse a movimentação financeira do estabelecimento comercial do qual pretende religar a energia no processo originário, motivo pelo qual faz jus somente à redução das despesas iniciais e o seu parcelamento.

3. Recurso parcialmente provido.
DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.